Tribunal: TJES
Processo: 5007577-29.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007577-29.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RECORRIDO: PATRICK FABRIS e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007577-29.2025.8.08.0014

RECTES.:
PATRICK FABRIS e LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RECDOS.: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e PATRICK FABRIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. VÍCIO DO PRODUTO. MÓVEIS PLANEJADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRADIÇÃO NO JULGADO QUANTO AO DANO MATERIAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA RÉ EM FASE ADMINISTRATIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO DO AUTOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recursos Inominados parte autora no Id. 17558507 e da ré no Id. 17558513. Contrarrazões da parte autora no Id. 17558518.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id. 17558507), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), eis que o conjunto fático-probatório evidencia a necessidade da concessão.

Também c
onheço do Recurso Inominado interposto pela ré
no Id. 17558513
, eis que ele preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo
, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontram tempestivo, cabível e preparado.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 17558506), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno a Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde citação, por cuidar-se de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). A indenização deverá ser corrigida monetariamente segundo os critérios estabelecidos pelos artigos 389 e 406 CC. Julgo improcedente o pedido relativo à obrigação de fazer.
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais sob argumento de que o Autor em 10/12/2024 adquiriu junto à Ré três móveis da linha Nesher Baron/Baronesa (NF-e nº 000045185), totalizando R$ 2.796,40. Após a montagem realizada por técnico da Ré em 16/12/2024, constatou que um dos armários foi danificado, apresentando portas tortas e desalinhadas. Relata ter tentado solução administrativa reiteradas vezes, inclusive via plataforma Consumidor.gov (Protocolo 2025.05/00010987889), onde a Ré agendou visita técnica para 19/05/2025, mas não compareceu. Pleiteou obrigação de fazer (reparo/substituição) e danos morais de R$ 12.000,00.

A parte autora em suas razões recursais requer a reforma para condenar a Ré na obrigação de fazer (reparo/substituição) ou restituição do valor (R$ 2.796,40), e majoração dos danos morais para R$ 8.000,00. Argumenta que a Ré confessou o vício ao propor acordo de valor integral em audiência e que a prova do vício é verossímil.

A ré em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença para improcedência total. Alega contradição lógica na sentença: se o juízo reconheceu que não há prova do defeito, não poderia condenar em danos morais baseados em falha de serviço correlata.

O caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em tela.

Quanto ao recurso do autor
, a sentença de origem indeferiu o pedido material sob o fundamento de ausência de provas (fotografias) do defeito. Contudo, tal entendimento merece reforma com base no conjunto probatório e na postura processual da Ré. Embora o Autor não tenha anexado fotografias, a existência do vício tornou-se fato incontroverso.

A própria Ré afirma em sua defesa que, visando resolver a questão administrativamente, "prontamente autorizou a restituição do valor pago pelo item supostamente viciado", alegando apenas que o Autor não compareceu para receber. Pelo princípio da boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório, a empresa não pode autorizar a troca e restituição administrativamente e, em juízo, alegar inexistência de defeito.

Ademais, restou comprovado que o Autor buscou solução via SAC e PROCON. A Ré agendou visitas técnicas (confirmado na contestação e
prints
juntados pelo autor na inicial) e não compareceu ou não logrou êxito em comprovar culpa exclusiva do consumidor. A alegação de "cliente ausente" baseada em
print
de tela unilateral interno é prova frágil frente aos protocolos do PROCON que atestam a finalização sem solução.

Portanto, assiste razão ao Autor/Recorrente. O vício existe e não foi sanado no prazo de 30 dias (Art. 18, §1º, CDC). Dado o desgaste na relação e o tempo transcorrido, a solução mais adequada não é mais o reparo, mas sim a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, mediante a devolução do produto à Ré (Art. 18, §1º, inciso II, do CDC).

Logo,
voto pela reforma da sentença para condenar a Ré a restituir ao Autor o valor de R$ 2.796,40 (dois mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), corrigido monetariamente desde o desembolso e com juros de mora a partir da citação. Fica facultado à Ré a retirada dos produtos viciados na residência do Autor, no prazo de 30 dias após o pagamento da condenação, sob pena de perda do bem em favor do consumidor (descarte ou destinação que lhe aprouver), mediante prévio agendamento.

Quanto ao dano moral objeto de recurso da ré
, ela alega que a sentença é contraditória ao negar o defeito mas conceder dano moral. Com o reconhecimento do vício e do dever de restituir o valor (tópico anterior), a suposta contradição lógica desaparece. Ademais, o dano moral subsiste de forma autônoma pela falha na prestação do serviço
, uma vez que a situação vivenciada pela parte autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento,
pois a falha importou privação do uso de mobiliário essencial (armários de cozinha/paneleiro) por mais de 6 meses. Ademais, o autor tentou resolver a lide administrativamente no Procon, o que leva à incidência do Enunciado 30 do Fonaje, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela manutenção da r. sentença que reconhecu ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Quanto ao valor do dano moral objeto de ambos os recursos
, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença, e, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
entendo que o valor de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais)
é quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, não havendo necessidade de adequação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ré e
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte requerente PATRICK FABRIS para CONDENAR a Ré a restituir ao Autor o valor de R$ 2.796,40 (dois mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), corrigido monetariamente desde o desembolso e com juros de mora a partir da citação. A correção monetária se dará pela variação do IPCA, acrescentando-se como juros de mora o resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa. Fica facultado à Ré a retirada dos produtos viciados na residência do Autor, no prazo de 30 dias após o pagamento da condenação, sob pena de perda do bem em favor do consumidor (descarte ou destinação que lhe aprouver), mediante prévio agendamento.
Mantidos os demais termos da r. sentença.

CONDENO
a parte ré/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em face da recorrente/requerente ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)